Tribunal: STF
Processo: RE 1268026
Classe: RE
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-18
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: O presente recurso extraordinário foi interposto pelo Ministério Público do Estado do Maranhão contra acórdão que, proferido pelo E. Tribunal de Justiça local, está assim ementado:
    “AGRAVO INTERNO NA QUESTÃO DE ORDEM NA AÇÃO PENAL 7621/2018. FORO POR PRERROGATIVA DE FUNÇÃO. INAPLICABILIDADE DAS TESES ADVINDAS DA AÇÃO PENAL Nº 937. INCIDÊNCIA DO ART. 81, III DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL DO MARANHÃO.
    I. A prerrogativa de função é um tema em constante mutação jurisprudencial. Paira sobre ela uma imensa insegurança jurídica por conta das oscilações de humor dos tribunais superiores, especialmente do STF;
    II. A questão em testilha deita raízes na própria Constituição Federal, a qual, em seu art. 5.º, inciso LIII, estabelece o princípio do juiz natural, segundo o qual ninguém será processado nem sentenciado senão pela autoridade competente, qual seja, no feito, é o Tribunal de Justiça Estadual competente para processar e julgar Prefeitos, posição acolhida esta Egrégia Corte de Justiça (art. 16, I, ‘a’, RITJ/MA);
    III. Agravo interno conhecido e desprovido.”
    A parte ora recorrente, ao deduzir o apelo extremo em questão, sustentou que o Tribunal “a quo” teria transgredido preceitos inscritos na Constituição da República.
    Cabe registrar, desde logo, que a controvérsia jurídica objeto deste recurso extraordinário já foi dirimida por ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal:
    “PENAL E PROCESSO PENAL. DISPENSA IRREGULAR DE LICITAÇÃO. PREFEITO MUNICIPAL. FORO POR PRERROGATIVA DE FUNÇÃO. CRIME COMETIDO EM MANDATO ANTERIOR. LAPSO TEMPORAL DE 4 ANOS ENTRE O TÉRMINO DE UM MANDATO E O INÍCIO DO OUTRO. QUESTÃO DE ORDEM NA AÇÃO PENAL 937 DETERMINAÇÃO DE REMESSA DOS AUTOS À PRIMEIRA INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO.
    1. O Plenário desta CORTE, no julgamento da questão de ordem na Ação Penal 937, fixou as seguintes teses: "(i) O foro por prerrogativa de função aplica-se apenas aos crimes cometidos durante o exercício do cargo e relacionados às funções desempenhadas; e (ii) Após o final da instrução processual, com a publicação do despacho de intimação para apresentação de alegações finais, a competência para processar e julgar ações penais não será mais afetada em razão de o agente público vir a ocupar outro cargo ou deixar o cargo que ocupava, qualquer que seja o motivo".
    2. Agravante denunciado perante o Tribunal de Justiça, por ter dispensado, por 42 vezes, licitações fora das hipóteses previstas em lei, quando exercia o cargo de prefeito do Município de Barueri. Recorrente que não foi reeleito, vindo ocupar o cargo novamente após lapso temporal de 4 anos.
    3. Delitos atribuídos ao agravante que não foram cometidos durante o exercício do atual cargo e não estão relacionadas às funções agora desempenhadas.
    4. Determinação de imediata remessa dos autos à primeira instância. Precedentes.
    5. Agravo regimental provido.”
    (RE 1.185.838-AgR/SP, Red. p/ o acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES – grifei)
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA PENAL – AÇÃO PENAL INSTAURADA CONTRA PREFEITO MUNICIPAL – SUPOSTAS PRÁTICAS DELITUOSAS CUJA OCORRÊNCIA TERIA ACONTECIDO DURANTE MANDATO ANTERIOR, NÃO CONTÍNUO AO ATUAL –  PRERROGATIVA DE FORO - INEXISTÊNCIA – DECISÃO QUE SE AJUSTA À JURISPRUDÊNCIA PREVALECENTE NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – CONSEQUENTE INVIABILIDADE DO RECURSO QUE A IMPUGNA – SUBSISTÊNCIA DOS FUNDAMENTOS QUE DÃO SUPORTE À DECISÃO RECORRIDA – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.”
    (RE 1.231.784-AgR/PB, Rel. Min. CELSO DE MELLO – grifei)
    Impõe-se destacar, ainda, que o entendimento exposto na presente decisão tem sido observado em julgamentos proferidos no âmbito desta Suprema Corte (ARE 1.236.513/MG, Rel. Min. LUIZ FUX – RE 1.231.870/RN, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, v.g.):
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME LICITATÓRIO E CRIME DE PECULATO. ARTIGO 89 DA LEI 8.666/1993 E ARTIGO 312 DO CÓDIGO PENAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 29, X, DA CONSTITUIÇÃO. COMPETÊNCIA. PRERROGATIVA DE FORO DE PREFEITO. DESCONTINUIDADE DO MANDATO. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DOS CRITÉRIOS FIXADOS NA AP 937-QO. PRECEDENTE. RECURSO DESPROVIDO.”
    (RE 1.231.757/PB, Rel. Min. LUIZ FUX)
    O exame da presente causa evidencia que o acórdão ora impugnado diverge da diretriz jurisprudencial que esta Suprema Corte firmou na matéria em referência.
    Sendo assim, e pelas razões expostas, dou provimento ao recurso extraordinário (CPC, art. 932, IV, “b”), em ordem a determinar seja observada a orientação jurisprudencial em referência.
    Publique-se.
    Brasília, 18 de agosto de 2020.
Ministro CELSO DE MELLO
Relator